Tribunal: TJPA
Processo: 0805973-04.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9991 - Responsabilidade da Administração
Data de julgamento: 2021-11-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805973-04.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE BELEM

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA DE URGÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INÍCIO DE OBAS PARA A EFETIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONSISTENTE NA DRENAGEM PARA CONTER ALAGAMENTOS/INUNDAÇÕES. POSSIBILIDADE. PREENHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC/15. MULTA DIÁRIA. NECESSIDADE DE REDUÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada que deferiu o pedido de tutela de urgência na Ação Civil Pública para que o Agravante realize o início das obras de drenagem para conter os alagamentos/inundações, existentes na Travessa W2, no Conjunto COHAB, bairro Campina, em Icoaraci.

2. O Agravado demonstrou a probabilidade do direito de forma a ser deferida a medida de urgência, diante da necessidade de realização dos serviços públicos de saneamento básico no local que é objeto da Ação Civil Pública, conforme consta nas imagens constantes na denúncia apresentada por moradores perante o Ministério Público (Num. 21530341 - Pág. 1/2) e nas imagens constantes na nota técnica nº 024/2020 elaborada pelo próprio Agravante (Num. 21530349 - Pág. 7), evidenciando que o alagamento da área é constante e permanece mesmo após longos períodos sem a ocorrência de chuva. Referidos documentos demonstram a precariedade dos serviços de saneamento básico prestados no local, evidenciando em análise prefacial a inobservância dos artigos 196 e 225 da CF/88.

3. A medida se faz necessária não apenas para manter a infraestrutura adequada da via, mas também como forma de resguardar a saúde dos moradores da localidade, evitando-se a propagação de doenças que podem surgir em decorrência do alagamento.

4. Não há que se falar em intervenção indevida na competência do Poder Executivo, uma vez que a tutela deferida se trata de medida necessária à resguardar direitos básicos de saneamento destinados a resguardar a saúde dos moradores daquela localidade, sendo cabível a atuação do Poder Judiciário para assegurar este direito.

5. A demora na efetivação da medida poderá ocasionar dano irreparável ou de difícil reparação ao direito coletivo à saúde e ao direito difuso ao meio ambiente equilibrado dos moradores da localidade.

6. A multa estipulada pelo Juízo de origem, afigura-se exorbitante, devendo ser limitada ao valor diário de R$ 1.000,00 (um mil reais) limitado ao patamar de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sem prejuízo de modificação pelo Juízo de origem, caso seja constatado o descumprimento imotivado da decisão.

7.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 38ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 22 a 29 de novembro de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo (processo nº 0805973-04.2021.8.14.0000

- PJE
) interposto por MUNICÍPIO DE BELÉM contra MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ em razão da decisão interlocutória proferida pelo M.M. Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública de Belém, nos autos da Ação Civil Pública (processo n.
0873036-50.2020.8.14.0301
– PJE
)
ajuizada pelo Agravado.

A decisão recorrida foi proferida com a seguinte conclusão:

(...) Consoante as razões precedentes, defiro a tutela de urgência reclamada (art. 300 do CPC).

Em consequência, determino que o Município de Belém, em até 60 dias, contados da intimação, inicie as obras de drenagem para conter os alagamentos/inundações, existentes na Travessa W2, no Conjunto COHAB, bairro Campina, em Icoaraci, observando os critérios técnicos pertinentes.

Intime-se o réu, em regime de urgência, para que tome ciência e cumpra a presente decisão.

Para o caso de incumprimento, fixo multa de R$15.000,00/dia, por agora, limitada a R300.000,00.

Em seguimento ao feito, faculto ao demandante apresentar réplica, querendo.

(...).

Em suas razões
, o Agravante afirma que não há omissão por parte do Poder Público municipal de forma a ensejar a intervenção do Poder Judiciário.

Aduz que os alagamentos existentes na Travessa W2, no Conjunto COHAB decorrem das condições topográficas do local que dificultam o escoamento natural das águas pluviais, o que também é consequência da ocupação desorganizada no local.

Sustenta a inexistência de previsão orçamentária para a cumprimento da medida e que tal providência implica em invasão de competência dos poderes executivo e legislativo.

Defende o não cabimento de multa em caso de descumprimento da decisão ou, alternativamente, a redução da multa para que seja adequada aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ao
final, pugna pela concessão do efeito suspensivo e, após, o provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O Recurso foi recebido, tendo sido deferido parcialmente o pedido de efeito suspensivo para modificar o valor da multa diária em caso de descumprimento da decisão.

O Agravado apresentou contrarrazões contrapondo a pretensão do Agravante e requerendo o desprovimento do recurso.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público na condição de
custus legis
se pronuncia pelo conhecimento e não provimento do recurso.

O Agravante interpôs recurso de agravo interno, objetivando a reforma da decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao recurso.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento, passando a apreciá-lo.

Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada que deferiu o pedido de tutela de urgência na Ação Civil Pública para que o Agravante realize o início das obras de drenagem para conter os alagamentos/inundações, existentes na Travessa W2, no Conjunto COHAB, bairro Campina, em Icoaraci.

Os requisitos para a concessão da tutela de urgência estão previstos no art. 300 e seu § 3º do CPC/15, que dispõe:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(...)

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Vê-se, portanto, que a medida antecipatória decorre de um juízo de probabilidade, observada a coexistência dos requisitos elencados na norma processual em destaque. Neste sentido, Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

A concessão da tutela provisória é fundada em juízo de probabilidade, ou seja, não há certeza da existência do direito da parte, mas uma aparência de que esse direito exista. É consequência natural da cognição sumária realizada pelo juiz na concessão dessa espécie de tutela. Se ainda não teve acesso a todos os elementos de convicção, sua decisão não será fundada na certeza, mas na mera aparência – ou possibilidade – de o direito existir. (Manual de Direito Processual Civil, Volume Único, Ed. JusPodivm, 10ª edição. rev. e ampl. 2018. Pág. 483)

No caso dos autos, o Agravado demonstrou a probabilidade do direito de forma a ser deferida a medida de urgência, diante da necessidade
de realização dos serviços públicos de saneamento básico no local que é objeto da Ação Civil Pública, conforme consta nas imagens constantes na denúncia apresentada por moradores perante o Ministério Público (Num. 21530341 - Pág. 1/2) e nas imagens constantes na nota técnica nº 024/2020 elaborada pelo próprio Agravante (Num. 21530349 - Pág. 7), evidenciando que o alagamento da área é constante e permanece mesmo após longos períodos sem a ocorrência de chuva.

Referidos documentos demonstram a precariedade dos serviços de saneamento básico prestados no local, evidenciando em análise prefacial a inobservância dos artigos 196 e 225 da CF/88, que dispõem:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

(...)

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

Diante deste cenário, constata-se que a medida se faz necessária não apenas para manter a infraestrutura adequada da via, mas também como forma de resguardar a saúde dos moradores da localidade, evitando-se a propagação de doenças que podem surgir em decorrência do alagamento.

Ademais, em juízo de cognição sumário,

não há que se falar em intervenção indevida na competência do Poder Executivo, uma vez que a tutela deferida se trata de medida necessária à resguardar direitos básicos de saneamento destinados a resguardar a saúde dos moradores daquela localidade, sendo cabível a atuação do Poder Judiciário para assegurar este direito. Nesse sentido, é o entendimento da jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA. OBRA DE INSFRAESTRUTURA. SANEAMENTO BÁSICO. LOTEAMENTO URBANO APROVADO PELO MUNICÍPIO. OMISSÃO VERIFICADA. 1. Não se concebe, em uma análise sistemática do Direito, a proibição, genérica, de concessão de liminar sem a prévia audiência do representante judicial da pessoa jurídica de direito público nos processos em que esta participe. Direito de ação. Acesso à ordem jurídica justa (art. 5º, XXXV, da CR). Poder geral de cautela do juiz (art. 297 do CPC/2015).
Interesse metaindividual ao equilíbrio urbano-ambiental, notadamente dos moradores do Loteamento Parque Palhada. 2. Tutela antecipada concedida para impor ao Município de Nova Iguaçu a realização de obras públicas voltadas à infraestrutura de específica localidade. Loteamento aprovado em 2009, não tendo o Ente Municipal logrado fiscalizar as obras de infraestrutura e ocupação no local, destituído de condições mínimas de saneamento. Risco à saúde e à vida dos moradores do local, sujeitos a alagamentos e doenças, sem condições de vida digna, há mais de dez anos à espera da atuação da Administração Pública. 3. Manutenção da decisão recorrida
. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-RJ - AI: 00625169520168190000, Relator: Des(a). RICARDO COUTO DE CASTRO, Data de Julgamento: 08/05/2019, SÉTIMA CÂMARA CÍVEL) (grifos nossos).

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
MUNICÍPIO DE PAROBÉ. OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. MANUTENÇÃO
. A concessão de tutela provisória em face da Fazenda Pública, embora tenha caráter excepcional, deve ser levada a efeito quando, por juízo de ponderação, se verifique, como no caso dos autos, a necessidade de salvaguarda a direito de maior importância, assim revelado no caso concreto. Com efeito, a parte agravante não demonstrou que a decisão que deferiu o pedido de tutela antecipada é capaz de gerar dano grave ou de difícil ou impossível reparação, pois a hipótese indica, neste exame sumário, justamente o contrário. Isso porque,
embora o ente municipal tenha instalado rede de esgoto nas proximidades da residência do requerente, restou devidamente demonstrado que as instalações de saneamento básico são inadequadas, violando, assim, o direito à saúde e bem estar do autor.
AGRAVO DESPROVIDO. UNÂNIME. (TJ-RS - AI: 71006941520 RS, Relator: Mauro Caum Gonçalves, Data de Julgamento: 28/09/2017, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 06/10/2017) (grifos nossos).

Assim, encontra-se presente a probabilidade do direito de forma ser deferido o pedido de tutela de urgência para a realização da obra pública na forma determinada na decisão agravada.

Registre-se ainda, que a demora na efetivação da medida poderá ocasionar dano irreparável ou de difícil reparação ao direito coletivo à saúde e ao direito difuso ao meio ambiente equilibrado dos moradores da localidade. Desta forma, encontram-se preenchidos os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, tal como deferido pelo Juízo de origem.

Acerca da multa estipulada para o caso de descumprimento da decisão, tal medida se mostra adequada como meio coercitivo ao cumprimento da obrigação, em conformidade com o art. 537 do CPC/15. Contudo, no que diz respeito ao
quantum
fixado, constata-se que o valor da multa diária fixado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), limitado a R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), não se encontra dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Com efeito, a multa estipulada pelo Juízo de origem, afigura-se exorbitante, devendo ser limitada ao valor diário de R$ 1.000,00 (um mil reais) limitado ao patamar de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sem prejuízo de modificação pelo Juízo de origem, caso seja constatado o descumprimento imotivado da decisão.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, apenas para modificar o valor da multa que deverá incidir em caso de descumprimento da decisão, nos termos da fundamentação.

Em razão do presente julgamento, fica prejudicada a análise do agravo interno por meio do qual o Recorrente se insurge contra a decisão acerca do pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

É o voto.

Oficie-se, junto ao Juízo a quo comunicando-lhe imediatamente esta decisão.

P.R.I
.

Belém, 22 de novembro de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 29/11/2021